Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725953-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal apresentada por P. L. N., interno no sistema prisional do Distrito Federal, em que pleiteia concessão da comutação da pena, conforme os Decretos no 6.294/2007 e 7.420/2010. Despacho desta relatoria determinando a intimação da Defensoria Pública para dar forma jurídica ao pedido, acompanhar o caso e proceder como entender de direito (ID 48626898). A Defensoria Pública do Distrito Federal informa que já vem assistindo o apenado e que o pedido de comutação/indulto deve ser feito ao Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância (ID 49438406). A Procuradoria de Justiça opina pela “rejeição da petição, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desse e. Tribunal de Justiça”, em concordância com o arguido pela Defensoria Pública (ID 49625078). É o breve relatório. Conforme exposto pela Defensoria Pública, o pedido deveria ter sido direcionado ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR